Tribunal: STF
Processo: RE 1469311
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vieram os autos conclusos.



    O laudo médico pericial reconheceu a incapacidade laborativa temporária desde 30/03/2022, em decorrência da necessidade de realização de procedimento cirúrgico (colecistite).



    A enfermidade não autoriza a isenção da carência, como analisado pelo juízo a quo. Necessária a análise carência, portanto, quando da eclosão da incapacidade, em 30/03/2022. 



    Compulsando os autos do processo administrativo (evento 01 - INF12), verifica-se que a parte autora foi alertada para realizar o acerto quanto às competências 09/2021, 10/2021 e 04/2022. Tal exigência se deu em 19/05/2022 (evento 01 - INF12 - p. 04). 



    A parte autora, na exordial, afirma que não conseguiu efetuar o acerto por inconsistência do sistema. (...).



    A autarquia nada referiu quanto à alegação da inconsistência do sistema "meu INSS" trazida pela parte autora. 



    No que concerne à contribuição abaixo do mínimo para o segurado empregado, esta 3ª Turma Recursal do RS, no processo 5003975-74.2021.4.04.7108, na sessão de julgamento de 17/09/2021, por unanimidade, acompanhou voto de relatoria do E. Juiz Federal Selmar Saraiva da Silva Filho, no sentido de que o art. 195, § 14, da CF, afasta exclusivamente o cômputo de tempo de contribuição, quando o recolhimento foi realizado abaixo do mínimo exigido, não abrangendo a consideração de competências para fins de reconhecimento de qualidade de segurado e carência. Em assim sendo, o art. 19-E do Decreto 3.048/99, com a redação incluída pelo Decreto n. 10.410/20), teria extrapolado o poder regulamentar, ampliando a regra de recolhimento mínimo também para fins de qualidade de segurado.



    Todavia, esta 3ª Turma Recursal do RS alterou seu entendimento, conforme acórdão proferido no Recurso Cível nº 5003326-96.2022.4.04.7101, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, julgado em 20/03/2023. 



    Nos termos da referida decisão, considerou-se que, a partir da Portaria DIRBEN/INSS nº 1.005, em 12.04.2022, houve alteração da redação do § 15 do art. 116 da Portaria DIRBEN INSS 990/2002, e o INSS passou a admitir o agrupamento na via administrativa pelo sistema "meu INSS". 



    Visto que o requerimento administrativo se deu em 12/04/2022 (DER), quando da alteração normativa que passou a admitir o agrupamento ou complementação pelo sistema do "meu INSS", segundo o novel posicionamento desta 3a. Turma Recursal, e considerando que a autora informa nos autos que tentou efetuar a complementação ou agrupamento, mas não logrou sucesso em razão da inconsistência do sistema, nada sendo arguido pela autarquia (eventos 24, 52 ou 66), entendo correta a decisão a quo. 



    Contudo, poderá o INSS oportunizar a complementação das contribuições, para regularização das competências. 



    Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso do INSS (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente